Tribunal: TJES
Processo: 5000217-57.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000217-57.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO ROBERTO GUEDES DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PENDÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO. SENTENÇA CRIMINAL ABSOLUTÓRIA PELOS MESMOS FATOS. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. EFEITO QUE SE ESTENDE À SEARA ADMINISTRATIVA. PRETERIÇÃO ILEGAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I
- O controle ju
dicia
l do ato administrativo ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes. Precedentes do STF.

II
–
A m
era abertura de processo disciplinar não pode obstar a promoção
do servidor
, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência.

III –
Absolvição na seara criminal por excludente de ilicitude produz efeitos na seara administrativa.

IV
– Se mostra ilegal o ato que obsta a promoção do servidor já aprovado no curso
de formação
, que foi absolvido de imputação criminosa em virtude de excludente de ilicitude.

V
- Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000217-57.2023.8.08.0032

APELAN
TE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
PAULO ROBERTO GUEDES DA SILVA

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da
sentença que julgou procedente a ação de origem.

Em suas razões,
o

apelante
sustenta
que o fato de estar inscrito e ser aprovado nas disciplinas não assegura ao apelado o direito de ser promovido, consoante item 14.8 do Edital
e art. 9º, I da LC 911/19.

A
duz, também, que responder a processo disciplinar, por si só, já é suficiente a obstar a promoção, consoante art
s
. 64
e 108
do NPCE (Normas para o Planejamento da Conduta e do Ensino) – um dos principais diplomas normativos que regem o CFSd.

A
legou
, ainda, que o recorrido não concluiu o curso de formação de Soldados, porque a Disciplina Conduta Profissional não foi finalizada em razão das pendências disciplinares que aguardam o esgotamento de todos das tramitações asseguradas na LC nº 962/2020-CEDME.

Por fim, argumentou acerca da impossibilidade de intervenção judicial no mérito administrativo.

Pois bem
.

De partida, importante esclarecer que, “
n
os termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do
ato

administrativo
considerado ilega
l ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade
”
1
.

N
o caso em apreço,
a controvérsia cinge-se ao direito
do
a
utor/
apelado
de ser promovido à Soldado da Polícia Militar, em virtude de, supostamente, não ter cumprido todas as disciplinas do curso de formação,
restando pendente a nota relativa a “
conduta profissional
”.

O
corre que, como bem salient
ad
o pelo juiz singular, a referida disciplina fora devidamente cumprida quando do curso de formação iniciado em 2007 (CFSd 2006),
tendo o aluno restado “Aprovado”
;
decerto que, o ingresso no CFSd 2021 fora apenas para sanar pendências acadêmicas, das quais não se incluem a debatida disciplina.

A
demais,
a reabertura do PAD não é capaz de obstar a promoção do
ora
recorrido
, haja vista que a referida retomada se deu justamente em virtude da declaração de nulidade da pena de afastamento d
este
, já que, quando processado pelo mesmo fato na seara criminal, foi absolvido por legítima defesa putativa. Veja-
se:
TJES, Classe: Apelação, 024140187972, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019
.
N
esse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. POLICIAIS MILITARES.
ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. EXCLUSÃO DE ILICITUDE (LEGÍTIMA DEFESA). EFEITO QUE SE ESTENDE AO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
ATO JURÍDICO NULO. NECESSIDADE DE REINTEGRAÇÃO AOS CARGOS QUE OCUPAVAM. RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS. PERTINÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO APÓS LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. INTELIGÊNCIA DOS §§ 3º E 4º DO ART. 85 DO CPC. APELO DO ESTADO DO PARANÁ PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DOS AUTORES PROVIDO. (TJPR - 1ª C. Cível - 0016439-65.2019.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR VICENTE DEL PRETE MISURELLI - J. 30.03.2020)
(TJ-PR - REEX: 00164396520198160013 Curitiba 0016439-65.2019.8.16.0013 (Acórdão), Relator: Vicente Del Prete Misurelli, Data de Julgamento: 30/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2020)

Duplo Grau de Jurisdição e Apelação Cível. Ação anulatória de processo administrativo disciplinar- PAD, com pedido de tutela antecipada para reintegração do servidor c/c pagamento dos subsídios não recebidos. Servidor público estadual. Policial Civil. Processo administrativo disciplinar. Demissão.
Superveniência de sentença penal absolutória. Excludente de ilicitude. Legitima defesa putativa. Repercussão na esfera administrativa.
Juros de mora. Data da citação. Honorários advocatícios. Sentença ilíquida. I - Os fatos que motivaram a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 034/2010, em face do autor/apelado, foram os mesmos fatos que ensejaram o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Estadual, que resultou na sentença absolutória. Tratando-se de sentença penal absolutória que exclui a ilicitude da conduta por legítima defesa putativa, deve haver repercussão na instância disciplinar. II
Ao serem analisados no âmbito penal os fatos que geraram a pena administrativa do autor/apelado, entendendo a magistrada condutora do feito que houve legítima defesa putativa, não se pode aceitar que a Administração Pública imponha a pena de demissão ao servidor que tenha agido dentro de um comportamento tido, no âmbito jurídico, como lícito.
III O termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação, com fulcro no artigo 405 do Código Civil. IV - Tratando-se de sentença ilíquida, deve a definição do percentual do valor dos honorários advocatícios serem fixados após a liquidação do decisum, observando-se as disposições dos §§ 3º 4º inciso II, do artigo 85 do CPC. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e parcialmente providas.
(TJ-GO – Apela&ccedil;&atilde;o/Reexame Necess&aacute;rio: 04767379020148090024, Relator: CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 21/06/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/06/2017)

Não bastasse o já narrado, importante frisar que milita em favor do apelado o princípio da presunção de inocência.

Recentemente, em
caso similar ao
dos autos,
decidiu o Pretório Excelso:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
POLICIAL CIVIL INDICIADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE REPELIR SUPOSIÇÕES OU JUÍZOS PREMATUROS DE CULPABILIDADE
(RE 560.900, TEMA N. 22/RG). 1.
O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento no sentido de repelir suposições ou juízos prematuros de culpabilidade, vedando-se restrições aptas a afetar a esfera jurídica da pessoa apesar de assentadas em juízos morais nos quais consideradas situações instáveis. Precedente
. 2. Agravo interno desprovido. (STF - RE: 1310369 PR 0003089-18.2011.8.16.0004, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 02/07/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/08/2022)

Por fim,
rememoro que, caso impossibilitada a promoção do recorrido neste momento, haveria mero retardamento
do ato administrativo, eis que, consoante entendimento do C. STJ, “
a promoção em ressarcimento de preterição é devida aos militares que não foram contemplados com a ascensão durante o período em que estavam respondendo a inquéritos policiais, posteriormente arquivados, ou a processos penais cuja sentença foi de absolvição
”
2
,
sendo este justamente o caso posto em debate.

Ante o narrado,
e
sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários
para R$ 900,00 (novecentos reais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

(STF - ARE: 1320412 AL, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 30/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/09/2021)

2

(STJ - AgInt no MS: 21548 DF 2015/0008190-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 31/08/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)